Tribunal: TJES
Processo: 5016232-24.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016232-24.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: TARCISIO BERNARDINO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5016232-24.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: TARCISIO BERNARDINO DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO E DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA RETROATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha contra sentença que julgou procedente o pedido de servidor inativo para correção de enquadramento (jornada de 40 horas) e condenação ao pagamento de valores retroativos desde a aposentadoria (ocorrida em 2015), observada a prescrição quinquenal.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o servidor aposentado tem direito ao recebimento de diferenças salariais retroativas à data de sua jubilação com base em nova estrutura remuneratória (Lei Municipal nº 6.771/2022), na hipótese em que a legislação vigente ao tempo da aposentadoria (Lei Municipal nº 5.203/2011) não previa distinção de vencimentos entre jornadas de 30 e 40 horas.

RAZÕES DE DECIDIR

O ato de aposentadoria do autor, consolidado em 2015, constitui ato jurídico perfeito, tendo sido regido pela Lei Municipal nº 5.203/2011, que não estabelecia tabelas de vencimentos distintas por carga horária.

A Lei Municipal nº 6.771/2022 instituiu nova sistemática de enquadramento, mas não apresenta previsão de efeitos retroativos à data anterior à sua vigência para fins de pagamento de diferenças salariais.

Pelo princípio da legalidade administrativa (art. 37,
caput
, da CF), é vedado à Administração Pública realizar pagamentos retroativos sem expressa autorização legal, de modo que o reenquadramento administrativo atual não gera direito a cobranças retroativas ao período em que a lei nova não existia.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento:
Na ausência de previsão legal expressa, novo plano de cargos e salários não produz efeitos retroativos para fins de pagamento de diferenças pecuniárias relativas a período anterior à sua vigência, especialmente quando o benefício de inatividade foi fixado em conformidade com a legislação então vigente.

Legislação relevante citada:

Constituição Federal, art. 37,
caput
.

Lei Municipal de Vila Velha nº 5.203/2011.

Lei Municipal de Vila Velha nº 6.771/2022, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 85.

TJ-ES, APL nº 00460298620138080024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 09.05.2017.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE COBRANÇA proposta por
TARCISIO BERNARDINO DE OLIVEIRA
, que assim decidiu:
“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para CONDENAR o requerido MUNICÍPIO DE VILA VELHA à correção do enquadramento do autor, considerando-se a TABELA DE VENCIMENTOS A, do ANEXO V da Lei nº 6.771/2022, referente à carga horária de 40 HORAS, bem como ao pagamento dos valores retroativos referentes às diferenças dos meses vencidos, observando-se a prescrição quinquenal, bem como dos meses vincendos posteriores ao ajuizamento da ação”
.

Em sede recursal (ID 16492831), o recorrente reitera a preliminar de prescrição. No mérito, informa que a distinção remuneratória apenas se deu com a edição da Lei nº 6.771/2022, sendo que apenas em 2023 houve a necessidade de diferenciação dos servidores de 30
h
e 40h.

O autor apresentou contrarrazões (ID 16493184).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Em relação à prescrição,
“a jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que, nas causas em que se discute recebimento de vantagens pecuniárias, nas quais não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula 85 do STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação. Incidência da Súmula 85 ⁄STJ. Precedentes deste e. Tribunal”
(TJ-ES - APL: 00460298620138080024, Relator.: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 09/05/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2017). Assim, afasto-a.

A controvérsia reside na possibilidade de cobrança retroativa de diferenças salariais baseadas em novo plano de cargos e salários para servidor já inativo.

Assiste razão ao Município recorrente.

O autor aposentou-se em 30/12/2015. Sob a égide da Lei Municipal nº 5.203/2011, vigente na época, não havia previsão de tabelas de vencimentos distintas para as jornadas de 30 e 40 horas semanais. Portanto, o ato de aposentadoria foi consolidado de acordo com a legislação de regência, constituindo ato jurídico perfeito.

Com o advento da Lei Municipal nº 6.771/2022, instituiu-se a possibilidade de enquadramento diferenciado pela carga horária (Art. 25). Referida lei, embora permita o reenquadramento de inativos para que seus proventos passem a refletir a jornada efetivamente trabalhada na ativa, não possui previsão de efeitos retroativos à data da aposentadoria ocorrida anos antes.

O princípio da legalidade administrativa (Art. 37, caput, CF) impede que a Administração Pública realize pagamentos retroativos sem expressa autorização legal. No caso em tela, a nova estrutura remuneratória passou a ter eficácia prática apenas com a regulamentação dada pelos Decretos nº 145/2023 e nº 385/2023.

Assim, embora o direito ao reenquadramento seja reconhecido
administrativamente
para fins de atualização dos proventos mensais atuais (vincendos), a cobrança de valores retroativos retroagindo a 2015 ou ao período anterior à vigência da nova lei carece de fundamento jurídico. Admitir a retroatividade integral seria desconsiderar que, à época da aposentadoria, o cálculo efetuado pelo Município estava em estrita conformidade com a lei então vigente.

Portanto, a sentença deve ser
integralmente
reformada para afastar a condenação ao pagamento de diferenças retroativas anteriores ao reconhecimento administrativo e à vigência do novo plano.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Tribunal de Justiça do Espírito Santo

3ª Turma Recursal – Gabinete 3 – Juiz Relator

Recurso : Recurso Inominado

Processo : 5016232-24.2025.8.08.0035

Juízo : 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vila Velha

Juiz(a) : Roberto Luiz Ferreira Santos

Recorrente : Município de Vila Velha

Recorrido : Tarcisio Bernardino de Oliveira

Juiz Vogal : Rafael Dalvi Guedes Pinto

Ementa: Direito administrativo. Recurso inominado. Servidor público municipal. Revisão de aposentadoria e diferenças salariais. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha contra sentença que julgou procedente o pedido de servidor aposentado para correção de seu enquadramento (jornada de 40 horas semanais) e condenou o ente público ao pagamento das diferenças salariais retroativas desde a aposentadoria, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento administrativo do equívoco pelo ente público configura renúncia tácita apta a afastar a tese de prescrição do fundo de direito ; e (ii) saber se o servidor inativo possui direito à percepção de diferenças salariais retroativas com base na jornada efetivamente trabalhada (40 horas), a despeito da legislação específica vigente ao tempo da aposentadoria (Lei Municipal nº 5.203/2011) não prever, à época, tabelas distintas por carga horária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Com as devidas vênias às razões expostas pelo eminente Relator, a sentença de primeiro grau proferida merece ser integralmente mantida.

4. No que tange à prescrição, restou evidenciado nos autos que a própria Administração Pública reconheceu administrativamente o direito do recorrido em 2024, procedendo inclusive ao pagamento de parcelas retroativas a partir de 2023. Tal conduta por parte do Município atrai o instituto da renúncia tácita à prescrição, previsto no ordenamento civil, afastando a alegação de prescrição do fundo de direito.

5. Ultrapassada a questão temporal, o fato inconteste, reconhecido pela própria municipalidade, é que o servidor efetivamente prestou seus serviços em uma jornada de 40 horas semanais. A argumentação pautada exclusivamente na ausência de uma tabela de vencimentos específica para 40 horas na Lei Municipal nº 5.203/2011 apresenta-se excessivamente formalista.

6. A sentença de origem acertadamente invocou a regra estatuída no art. 67, §2º, da Lei Complementar Municipal nº 006/2002 (Estatuto dos Servidores de Vila Velha), que já assegurava o cálculo do vencimento de forma proporcional à jornada efetivamente cumprida. Assim, o amparo legal para o adimplemento correto já existia muito antes da edição da nova Lei Municipal nº 6.771/2022.

7. Admitir que a Administração Pública se exima de pagar a remuneração correspondente às horas efetivamente trabalhadas e incorporadas aos proventos de inatividade, sob o escudo da estrita legalidade, representaria franca violação à Constituição Federal, chancelando o enriquecimento sem causa do Estado em detrimento do trabalhador hipossuficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Condenação do Município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995. Sem custas processuais, ante a isenção legal conferida à Fazenda Pública.

Tese de julgamento:

1. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Juiz Vogal